Tribunal: TJSP
Processo: 2278333-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial.
Parcelamento judicial do débito. Depósito das primeiras parcelas em valor ligeiramente inferior ao efetivamente devido. Circunstância que não se confunde com a total falta de pagamento. Inaplicabilidade da previsão contida no § 5o do art. 916 do Código de Processo Civil. Cálculo apresentado pelo credor que,

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial.
Parcelamento judicial do débito. Depósito das primeiras parcelas em valor ligeiramente inferior ao efetivamente devido. Circunstância que não se confunde com a total falta de pagamento. Inaplicabilidade da previsão contida no § 5o do art. 916 do Código de Processo Civil. Cálculo apresentado pelo credor que, indevidamente, incluiu multa de 10%. Acolhimento de tais contas afastado, determinando-se a elaboração de novo cálculo, sem a inclusão da multa.
Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278333-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WALID
LUTFALLAY ABBOUD, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO EMERALD
HILLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278333-50.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 38.221
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278333-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REG. DE SANTO AMARO
AGVTE.: WALID LUTFALLAY ABBOUD
AGVDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMERALD HILLS
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: EURICO LEONEL PEIXOTO
FILHO
Agravo de instrumento. Despesas condominiais.
Execução de título extrajudicial.
Parcelamento
judicial
do
débito.
Depósito das primeiras parcelas em valor
ligeiramente inferior ao efetivamente devido.
Circunstância que não se confunde com a total
falta de pagamento. Inaplicabilidade da previsão
contida no § 5o do art. 916 do Código de
Processo Civil. Cálculo apresentado pelo credor
que, indevidamente, incluiu multa de 10%.
Acolhimento
de
tais
contas
afastado,
determinando-se a elaboração de novo cálculo,
sem a inclusão da multa.
Recurso provido, com determinação.
Condômino agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 58 que, nos autos da execução de crédito
condominial movida pelo condomínio, determinou sua intimação para
efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente apontado pelo
credor, no prazo de dez dias, sob pena de prosseguimento da execução.
Sustenta, em síntese, que o cálculo apresentado pelo agravado está
incorreto, por não observar a decisão de fls. 260 dos autos de origem,
que reconheceu não ser devida a multa de 10% prevista no art. 916, § 5o,
II, do Código de Processo Civil. Alega que também apresentou seu
cálculo, nos exatos termos da decisão retro aludida, o qual não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278333-50.2020.8.26.0000 - rs
3
apreciado pelo juízo a quo. Aduz que a decisão recorrida não possui
qualquer fundamentação.
Ausente
pedido
de
efeito
suspensivo ou ativo, o recurso foi recebido em seu regular efeito.
Contraminuta a fls. 68/71.
É o relatório.
O inconformismo do agravante
merece guarida.
Inicialmente, oportuno registrar
que, após sua citação para pagamento do valor exequendo, o executado,
ora agravante, reconheceu o crédito do exequente e exerceu a faculdade
prevista no art. 916 do Código de Processo Civil, que confere ao
devedor a opção pelo parcelamento judicial da dívida, devendo efetuar o
depósito imediato da quantia correspondente a 30% do valor em
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado.
E, conquanto tenha depositado as
primeiras parcelas em montante ligeiramente inferior ao efetivamente
devido, tal circunstância não se confunde com a total falta de
pagamento, de modo que não incide, na espécie, a previsão contida no §
5o de referido dispositivo legal.
Feito esse registro, verifica-se que
a decisão de fls. 260 dos autos de origem (fls. 38) definiu que o depósito
inicial deveria ter sido no valor de R$ 8.306,99 e as demais parcelas no
valor de R$ 3.232,16, bem como determinou a incidência tão somente de
correção monetária e juros moratórios sobre “a diferença de
valores depositada pela parte executada, em relação a
cada uma das parcelas”, não havendo qualquer deliberação acerca
da incidência de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278333-50.2020.8.26.0000 - rs
4
Assim, tendo em vista que o
cálculo apresentado pelo agravado na petição de fls. 293/298 dos autos
de origem incluiu multa de 10% sobre as diferenças relativas às parcelas
iniciais, depositadas a menor, e sobre as vencidas posteriormente,
conforme planilha de fls. 297 daquele feito, assiste razão ao agravante
quando alega a incorreção das contas do credor.
Daí
porque
fica
afastado
o
acolhimento do cálculo apresentado pelo recorrido, determinando-se a
elaboração de novo cálculo, sem a inclusão da multa, podendo o
julgador a quo valer-se da contadoria judicial, se entender necessário
para a segura apuração da suficiência dos valores já depositados nos
autos para a satisfação da execução.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para afastar o acolhimento do cálculo do
agravado/exequente, com determinação.
CESAR LACERDA
Relator